Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720025-55.2022.8.07.0000 Classe: AR - Ação Rescisória Autor: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS D e s p a c h o Com fundamento no art. 437 do CPC, manifeste-se o autor a respeito da contestação oferecida pelo réu (Id. 38711087), no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator